Tribunal: TJDFT
Processo: 0729231-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. APLICAÇÃO.

1. Pode-se utilizar o critério de equidade, vez que não há como mensurar o proveito econômico obtido, em razão de a sentença recorrida ter natureza meramente declaratória, aplicando-se, portanto, o Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes).

2. Embora tenha alterado a base de cálculo para fixação da verba honorária sucumbencial, o acórdão recorrido deixou de observar que não houve interposição de recurso da parte embargada. 2.1. Ausente recurso da parte contrária, em que pese a incidência do Tema 1076/STJ, no sentido de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não é possível modificar a verba honorária imposta na origem, sob pena de violação ao princípio da proibição da reformatio in pejus.

3. Recurso parcialmente provido.